Tribunal: TJMT
Processo: 1029731-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029731-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J. F. S. - CPF: 076.371.741-07 (APELADO), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICADA AO CASO - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - ROL EXEMPLIFICATIVO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA - FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO BOBATH - FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA PELO PROTOCOLO THERASUIT - FONOTERAPIA COM ELETROESTIMULAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Julgados prolatados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem efeito vinculante, não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação do réu, em caso de responsabilidade civil de natureza contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o
1029731-88.2018.8.11.0041
, proposta
em seu favor por
JOYCE FAGUNDES SILVÉRIO
, neste ato representada por sua genitora Juliana Silvério de Souza, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida à autora, determinando que a ré custeie todos as despesas necessárias a realização do tratamento por Fonoterapia por Eletroestimulação, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora a título de danos morais, corrigidos com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a decisão, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a decisão ora vergastada, data máxima vênia, foi proferida em discordância com o ordenamento jurídico, não observando a legislação que rege a matéria, bem como não verificando a extensa contraprova carreada nos autos pela apelante
”.

Alega, preliminarmente, que o Juízo
a quo
, “
ao julgar antecipadamente à lide, sem sequer oportunizar a apelante a manifestação quanto a intenção de realização de prova, quando ainda existiam situações a serem provadas, o juízo de piso ocasionou verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”, pugnando para que os autos sejam remetidos à Primeira Instância a fim de que seja prolatada nova decisão, após o exaurimento da fase instrutória, visando o regular prosseguimento do feito.

Defende que aos casos que envolvem planos de saúde, deve ser aplicada Lei n.o 9.656 de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das operadoras, em razão do princípio da especialidade ou especificidade da matéria, sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicado apenas de forma subsidiária.

Menciona que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é taxativo, de modo que os tratamentos solicitados pela apelada não preenchem os requisitos inserto no Anexo II da Resolução Normativa - RN n.o 387 de 2015, da Agência Nacional de Saúde - ANS, não tendo previsão contratual, não podendo a apelante ser obriga a fornecê-lo.

Cita julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Declara a apelante acerca da inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação indenizatória, diante da ausência de ato ilícito e de dano indenizável.

Aduz que o termo inicial para aplicação dos juros de mora, segundo o ínclito Superior Tribunal de Justiça é a partir da citação, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por fim, pugna a apelante pela redução da verba honorária concedida.

Diante do exposto, requer o provimento do Recurso de Apelação interposto, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa, e, caso seja ultrapassada, que seja reformada a sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, conforme Certidão de Decurso de Prazo juntada aos autos.

Em consideração à solicitação de informações, a Procuradoria Geral de Justiça, em resposta, esclarece que “
argumento da operadora do plano de saúde não se sustenta, de modo que o contrato entabulado entre os litigantes não estipula a exclusão do tratamento requerido. E, ainda, a moléstia que acomete a paciente igualmente não está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei no 9.656/98, pelo que, resta evidente a impossibilidade de negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde
”, opinando pela manutenção da sentença, seja em relação à responsabilidade atribuída à operadora do plano de saúde, seja no tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Irresignada, a apelante defende que “
ao julgar antecipadamente à lide, sem sequer oportunizar a Apelante a manifestação quanto a intenção de realização de prova, quando ainda existiam situações a serem provadas, o juízo de piso ocasionou verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”.

Não obstante as alegações da apelante, certo é que o juiz, como destinatário final das provas produzidas, fundou sua convicção nos elementos constantes nos autos e a eles condicionou as argumentações de cada parte, motivo pelo qual não procede a irresignação da apelante.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado
. 2. A revisão do valor da indenização ou mesmo a declaração de nulidade do laudo pericial dependeria, na hipótese, do reexame de provas, em especial da prova pericial produzida, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1214298/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste colendo Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE -
PRELIMINAR AFASTADA
- PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO - INVIABILIDADE - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa
. É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores. (TJMT - N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Assim, em consonância com o Juízo
a quo
, entendo que não há cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos são suficientes à resolução da lide.

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1029731-88.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida à autora, determinando que a ré custeie todos as despesas necessárias a realização do tratamento por Fonoterapia por Eletroestimulação, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora a título de danos morais, corrigidos com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que o Recurso de Apelação interposto não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a menor apelada possui atraso do desenvolvimento neuropsicomotor grave devido à retirada de um Tumor do Sistema Nervoso Central (Carcinoma de Plexo Coroide) (CID: G80, F80 e G40.2), apresentando uma tetraparesia espástica, atraso da linguagem alteração de postura e equilíbrio, conforme Relatório Médico emitido pela médica Neurologista Infantil Viviane Cabral Quixabeira (CRM/MT n.o 6.491).

Diante do quadro apresentado que acomete a apelada, a médica Neurologista Infantil Viviane Cabral Quixabeira (CRM/MT n.o 6.491), responsável pela menor, solicitou os seguintes tratamentos: Fisioterapia Motora pelo Método Bobath, Fisioterapia Motora Intensiva pelo Protocolo Therasuit e Fonoterapia com Eletroestimulação.

Acerca da solicitação de custeio do tratamento, a apelante declarou que “
não há estudos que comprovem a melhor eficácia da terapia solicitada em detrimento da fisioterapia convencional ofertada pela Unimed Cuiabá, e que a ANS além de não citá-la no anexo I, da Resolução Normativa 428/2017, ainda pronunciou-se no sentido de que a Fisioterapia Pediasuit é considerado órtese/prótese, portando desamparada legalmente a sua cobertura
”, negando a cobertura ao tratamento solicitado.

Ao julgar o pedido liminar, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a ré custeie todas as despesas necessárias a realização do tratamento por protocolo Therasuit/Pediasuit, bem como a Fonoterapia por método Bobath, indeferindo o tratamento por Fonoterapia por Eletroestimulação.

Inconformada, a ré interpôs Agravo de Instrumento buscando a suspensão da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, no entanto, foi negado provimento ao seu recurso.

Foram apresentadas a Contestação pela ré e a Impugnação à Contestação pela autora.

Ao serem intimadas para se manifestarem acerca das provas que desejavam produzir, a parte autora quedou inerte e a parte ré manifestou-se requerendo a produção de prova documental e pericial.

Por entender que o feito prescindia de produção de outras provas, considerando que a questão de mérito é exclusivamente de direito, rejeitou o pedido de produção de prova documental e prova pericial médica elaborado pela apelante, promovendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No que tange à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, deve-se ainda considerar ao caso a Súmula n.o 608 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, expressando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde; bem como considerar o artigo 47 deste diploma legal que dispõe que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Assim, considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se o direito invocado pela autora, ora apelada, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.

Em que pese o recente julgado apresentado pela apelante, exarando que o rol de procedimentos e eventos em saúde da referida autarquia não é exemplificativa, não tendo mais os planos o dever de cobrir tratamento não incluído na listagem da agência reguladora, importa mencionar que esta decisão não é repetitiva, sendo apenas o entendimento acordado por uma Turma julgadora, não vinculando as demais decisões.

Nesse contexto, urge trazer à baila a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, cuja transcrições seguem abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE
. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios.
Julgados proferidos por outras Turmas Cíveis sem efeito vinculante não obrigam o exame da matéria desse órgão colegiado no mesmo sentido
. (TJDFT - Acórdão 1239453, 07091443720188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS AO LONGO DO PROCESSO. LEI CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO APLICADA NO CASO CONCRETO
.
AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, purga-se a mora mediante pagamento das parcelas vencidas no ato do ajuizamento e das que se vencerem no curso da ação de busca e apreensão, mesmo após o advento da Lei no 10.931/2004. Súmula TJPE no 015. 2. A exigência de pagamento integral da dívida confronta o princípio da boa fé objetiva e da função social do contrato, ao retirar do consumidor endividado a possibilidade de adimplir as prestações impagas, satisfazendo o interesse do próprio credor. 3.
É inaplicável ao caso concreto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive RESP paradigmático julgado como recurso repetitivo
,
no sentido de impossibilitar a purga da mora,

por ausência de efeito vinculante
. 6. Recurso improcedente. Decisão por maioria. (TJPE - Agravo Interno Cível 421541-40000568-12.2016.8.17.0000, Rel. Eurico de Barros Correia Filho, 4a Câmara Cível, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016)

A existência de julgados desta Corte de Justiça em sentido diverso da decisão exarada pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, não impõem a modificação do
decisum
, uma vez que o precedente não foi prolatado em sede de recursos representativos de demandas repetitivas, não possuindo, portanto, efeito vinculante. Esta Câmara Cível, portanto, não está vinculada àquelas decisões, podendo concluir de maneira diversa nos presentes autos, sem a necessidade, inclusive, de se fazer o
distinguishing
entre as demandas.

Dessa forma, a alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da apelada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO -
INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER,
FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH
OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA - RECUSA NO CUSTEIO -
PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS
-
ABUSO CONFIGURADO
- LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES - DESVANTAGEM EXAGERADA - COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - MULTA - CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - TUTELA DEFERIDA E MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso
.
Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido
.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico
. “Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo. (N.U 1000705-03.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Assim, a negativa de cobertura da apelante aos procedimentos solicitados mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Acerca dos prejuízos extrapatrimoniais, extrai-se dos autos que, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a apelada experimentou prejuízos com a negativa da operadora do plano de assistência médica.

Nesse contexto, a jurisprudência do ínclito Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que deve o plano de saúde indenizar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA
- MEDICAMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar. 2- A negativa de fornecimento do medicamento postulado pela paciente, com base unicamente na alegação de que ele não tem cobertura obrigatória, segundo o rol da ANS, é indevida. 3- Se o médico requisitou o medicamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS. 4- É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável e que, a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da requerente. 5-
Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1039354-34.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Sobre o termo inicial para aplicação dos juros de mora, tem razão a apelante, este deve ser a data da citação, eis que se trata de responsabilidade contratual, consoante jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÕES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO - ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS INDENIZATÓRIOS -
JUROS DE MORA
-
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
-
DATA DA CITAÇÃO
- MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A privação injustificada e reiterada do uso de energia elétrica configura dano moral, quando atrelada a circunstâncias capazes de ofender a dignidade do consumidor. 2. A indenização por dano moral não deve ser reduzida quando arbitrada em conformidade com o estado anímico das partes, a gravidade do dano e a capacidade econômica do autor e da vítima da ação ou omissão ilícita. 3.
Os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação do réu, em caso de responsabilidade civil de natureza contratual
. (TJMT - N.U 1000389-95.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados, estes condizem com os dispostos nos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não merecendo reparo.

Posto isso, REJEITO a preliminar aventada pela parte apelante e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora da indenização por danos morais para a data da citação da ré, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021